Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708865-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DOUGLAS MIRO TORRES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO PARQUE V I S T O S. (Doc. Num. 25142725). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DO PARQUE, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 25142725) interposto por DOUGLAS MIRO TORRES contra a decisão (Doc. Num. 24415147) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 27 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador